Tribunal: TJMT
Processo: 1020601-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
HC No 1020601-95.2021.8.11.0000
PACIENTE: ADRIEL BENITES DE SOUZA
Vistos,
Trata-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado em favor de ADRIEL BENITES DE SAOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.
Relata a impetrante que o Paciente se encontra segregado desde o dia 13/11/2021, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1010572-71.2021.8.11.0004, acusado de praticar supostamente os delitos contidos nos artigos 33, 35 e 40, VI da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
Neste contexto, sustenta que ao ser submetido à audiência de custódia houve a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Assevera que o a prisão do paciente foi decretada de forma automática “SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA”, não tecendo o magistrado justificativa concreta que demonstrasse se tratar o paciente de pessoa de alta periculosidade.
Acrescenta que se trata de réu primário, possuidor de bons antecedentes e o delito supostamente praticado não foi com violência ou grave ameaça à pessoa.
Ao final, requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente diante da total ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.
É a síntese do necessário.
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito juntamente com o adolescente M. de O., em uma residência localizada na fua F, n. 1015, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças-MT.
No local os policiais militares apreenderam 9,126g (nove gramas e cento e vinte e seis miligramas) de maconha, embaladas 05 (cinco) trouxinhas; apreenderam 07 (sete) porções de cocaína em forma de pinos de plásticos e pedaços de plásticos com massa bruta total de 20,562g (vinte gramas e quinhentos e sessenta e dois miligramas); 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) munição Cal.22; R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em espécie e 01 (um) prato com resquícios de entorpecente.
Submetido o paciente à audiência de custódia o magistrado plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:
“Trata-se de prisão em flagrante. Não há irregularidade formal no trabalho policial, razão pela qual homologo a efêmera prisão em flagrante.
A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos. Analisando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que o crime imputado enquadra em uma das hipóteses do artigo 313 e a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão. Cumpra-se.” (sic. Id. 109326464 - Pág. 88).
Colhe razão a defesa quanto à ausência de fundamentação do decreto preventivo.
É notório que para a decretação da prisão preventiva deve ficar demonstrado os elementos autorizadores contidos nos artigos 312 e 313 do CPP, e, o magistrado deve indica-los de forma concreta ao caso.
O fato de haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas não é condição sine qua non para decretação da prisão. O magistrado precisa correlacionar como a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, ou seja, a decisão deve deixar claro o periculum libertatis não de forma genérica, como se vê do caso concreto, o decreto prisional se encontra despida de fundamentação, pois o simples apontamento da materialidade e indicio da autoria satisfaz apenas em parte requisitos enumerado no artigo 312 do CPP, sequer sustentou a prisão na quantidade e diversidade de droga apreendia ou prováveis antecedentes criminais do paciente, e, nesta esfera judicial não nos cabe inovar a ponto de salvar decisão natimorta.
A liberdade é condição absoluta e só poderá ser tolhida por ordem escrita e fundamentada proferida por autoridade judicial competente, por esse motivo o decreto prisional necessita de fundamentação concreta em juízo motivado, o que não se verifica na decisão epigrafada.
Sobre a fundamentação genérica ou abstrata na decretação da prisão preventiva vem assim entendendo a Corte Superior:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. Nessa linha, foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.
3. Recurso provido para, acolhido o parecer ministerial, determinar a soltura do recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.” (RHC 152.009/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
Sabemos que o crime de tráfico de drogas é extremamente nocivo à sociedade, porém, não pode isoladamente servir de fundamento para cercear a liberdade de ir e vir de qualquer cidadão, sob pena de tornarmos inservível a Carta Magna.
Assim, por verificar de plano que a decisão foi proferida em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal que determina a motivação das decisões judiciais, deve ser concedida a ordem liminarmente.
Diante do exposto, por entender que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal a ser sanado pelo writ, defiro a liminar vindicada e revogo a prisão preventiva do paciente ADRIEL BENITES DE SOUZA, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia desde que necessária e com fundamentação concreta e atual.
Oficie-se ao juízo de origem para que expeça o alvará de soltura e preste as informações no prazo legal.
Com as informações, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator